Tribunal: TJSP
Processo: 1001261-70.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
plano de saúde. ação cominatória. home care. Ausência de interesse de agir. advento de sentença extintiva. inconformismo manifestado. descabimento. execução da sentença exarada em sede de ação civil pública que se afigurava mais adequada. hipótese, todavia, em que o iNTERESSE DO AUTOR, EM SUA MODALIDADE NECESSIDADE, EFETIVAMENTE NÃO SE VERIFICOU. recusa presumida. inadmissibilidade. estar em

Ementa:
plano de saúde. ação cominatória. home care. Ausência de interesse de agir. advento de sentença extintiva. inconformismo manifestado. descabimento. execução da sentença exarada em sede de ação civil pública que se afigurava mais adequada. hipótese, todavia, em que o iNTERESSE DO AUTOR, EM SUA MODALIDADE NECESSIDADE, EFETIVAMENTE NÃO SE VERIFICOU. recusa presumida. inadmissibilidade. estar em juízo que pressupõe haja efetivamente um conflito a pacificar. ausência de qualquer comunicação prévia entre as partes. requerida que não deu causa à demanda e não deve arcar com os consectários sucumbenciais. sentença mantida. recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342543
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001261-70.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são apelantes ANDRE
RICARDO RICCI e ANTÔNIO RICCI, é apelado UNIMED DE ADAMANTINA -
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001261-70.2019.8.26.0081 -Voto no 46.906
2
VOTO No 46.906
APELAÇÃO CÍVEL No 1001261-70.2019.8.26.0081
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ANTÔNIO RICCI
APELADO
: UNIMED DE ADAMANTINA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
COMARCA
: ADAMANTINA 3a VARA
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. HOME CARE.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ADVENTO DE
SENTENÇA
EXTINTIVA.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
DA
SENTENÇA EXARADA EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA
QUE SE AFIGURAVA MAIS ADEQUADA. HIPÓTESE,
TODAVIA, EM QUE O INTERESSE DO AUTOR, EM SUA
MODALIDADE NECESSIDADE, EFETIVAMENTE NÃO SE
VERIFICOU. RECUSA PRESUMIDA. INADMISSIBILIDADE.
ESTAR EM JUÍZO QUE PRESSUPÕE HAJA EFETIVAMENTE
UM CONFLITO A PACIFICAR. AUSÊNCIA DE QUALQUER
COMUNICAÇÃO PRÉVIA ENTRE AS PARTES. REQUERIDA
QUE NÃO DEU CAUSA À DEMANDA E NÃO DEVE ARCAR
COM OS CONSECTÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação cominatória com
pedido de tutela provisória de urgência para internação por home care proposta por
Antônio Ricci, representado por André Ricardo Ricci, contra Unimed de Adamantina -
Cooperativa de Trabalho Médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001261-70.2019.8.26.0081 -Voto no 46.906
3
Sustentou o autor carecer, conforme prescrição médica, de
tratamento médico na modalidade home care. Nada obstante, alegou que o plano de
saúde da empresa requerida exclui tal serviço do seu rol de coberturas, contrariando a
Súmula 90 do TJS. À vista disso, requereu em juízo “para obrigar a ré ao fornecimento
dos serviços de home care nos moldes do relatório médico, inclusive sem coparticipação
ou qualquer limitação” (fls. 01/36).
Quando da sentença (fls. 136/139), considerou o magistrado
prolator que “o tema aqui tratado, como informado nos autos, foi objeto da Ação Civil
Pública no 1002196-47.2018.8.26.0081” oportunidade em que se deu a condenação da
requerida a fornecer o tratamento home care quando houver prescrição médica.
Entendeu, assim, que incumbia ao autor “antes do ajuizamento da presente demanda,
comprovar a pretensão resistida, qual seja, a negativa ou resistência da parte requerida
em cumprir o decidido na referida Ação Civil Pública. Entretanto, de forma açodada
ajuizou esta ação, sem contudo, exigir o cumprimento da sentença proferida na citada
ação, faltando-lhe, portanto, o interesse de agir”. Daí que, porquanto ausente uma das
condições da ação no presente caso, qual seja, o interesse processual, julgou extinto o
processo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Inconformado, recorre o autor pugnando pela reforma do
julgado (fls. 150/159). Aduz, para tanto, que “o v. aresto exarado pela 1a Câmara de
Direito Privado reconheceu a nulidade das cláusulas que excluem o tratamento home
care, mas afastou o fornecimento dos serviços de tratamento domiciliar de forma ampla e
genérica”. Assevera que “a tutela jurisdicional é evidentemente necessária porquanto o
próprio instrumento contratual, embora declarado parcialmente nulo na Ação Civil
Pública, exprime indubitável negativa do tratamento e, via de consequência, indica a
resistência à pretensão da parte apelante”. Argumenta, ainda, que “a necessidade da
tutela jurisdicional se faz presente, sobretudo diante do perigo de dano aos direitos
fundamentais (saúde e vida) do apelante, mais ainda porque o próprio aresto da Ação
Civil Pública possibilitou ao plano de saúde questionar a indicação médica no caso
concreto e, por conseguinte, deixar aberta a possibilidade de a operadora recusar-se a
implementar o tratamento recomendado pelo médico assistente”. Aduz que “nada impede
que a operadora reconheça espontaneamente e a qualquer tempo, a terapia indicada,
inclusive ensejando a extinção deste feito com resolução de mérito pela homologação do
reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação”. Conclui pela reforma,
com o afastamento da extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001261-70.2019.8.26.0081 -Voto no 46.906
4
Processado o recurso (fl. 182), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 185/189)
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação cominatória com pedido de tutela
provisória de urgência para internação por home care julgada extinta sem resolução de
mérito, porquanto ausente interesse de agir. Sobreveio, então, o recurso de apelação ora
em apreço o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso, desmerece acolhida.
Como cediço, o interesse processual, na acepção mais
técnica, se traduz na necessidade de o titular do direito não satisfeito pela via
extraprocessual recorrer ao Poder Judiciário para alcançar sua pretensão; desde que o
processo se afigure efetivamente útil para esse fim e; bem, que o faça mediante a via
procedimental adequada ao resultado almejado daí as expressões já consagradas:
interesse-necessidade, interesse-utilidade e interesse-adequação.
Nessa perspectiva, simplificadamente, a primeira delas
pode ser entendida pela situação em que não se vislumbra a obtenção de solução
extraprocessual; a segunda, pela efetivo possibilidade de se atribuir, a partir do
provimento judicial pleiteado, eficácia diversa daquela existente quando do ajuizamento
da demanda; a terceira, por fim, pela escolha da via processual condizente com a
natureza da pretensão.
A respeito do tema, são os ensinamentos de Cândido
Rangel Dinamarco (in Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 6a ed., Manole: São
Paulo, p. 309):
“Como conceito geral, interesse é utilidade. Consiste
em uma relação de complementariedade entre um bem
e uma pessoa, a saber, entre um bem portador da
capacidade de satisfazer uma necessidade e uma
pessoa portadora de uma necessidade que pode ser
satisfeita por esse bem (Carnelutti). Há o interesse de
agir quando o provimento jurisdicional postulado for
capaz de efetivamente ser útil ao demandante, operando
uma melhora em sua situação na vida comum ou seja,
quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira tutela, a
tutela jurisdicional (...) O interesse de agir constitui o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001261-70.2019.8.26.0081 -Voto no 46.906
5
núcleo fundamental do direito de ação, por isso que só
se legitima o acesso ao processo e só é lícito exigir do
Estado o provimento pedido, na medida em que ele
tenha essa utilidade e essa aptidão.”
Ocorre que, no caso dos autos, o interesse processual da
parte autora, quando menos em uma de suas modalidades, efetivamente não se
verificou.
Embora a tutela pretendida em juízo seja útil ao autor, em
havendo ação civil pública transitada em julgado, mais adequado seria, inclusive do
ponto de vista de eficiência e celeridade processual, a execução da sentença já prolatada
sentença essa, aliás, exarada pelo próprio juízo originário. Trata-se, evidentemente, da
melhor técnica jurídica, ainda que não se cogite necessariamente de inadequação da via
eleita.
De todo modo, não se vislumbra o interesse da parte autora
quanto à necessidade da via judicial.
Ora, a despeito dos efeitos da aludida ação civil pública,
pressupunha-se houvesse efetivamente uma lide a pacificar. A própria recorrente, porém,
admite que presumiu a recusa no fornecimento do home care tão somente porque, no
seu entender, o contrato “exprime indubitável negativa do tratamento e, via de
consequência, indica a resistência à pretensão da parte apelante”. O que não se pode
admitir: se estava descontente com os termos do contrato, esperava-se que houvesse,
quando menos, tentativa de comunicação prévia acerca do assunto entre as partes o
que sequer foi alegado.
Recobre-se, como adrede mencionado, que o interesse
processual, em sua modalidade necessidade, pressupõe uma situação em que não se
vislumbre solução extrajudicial. Mais do que isso: pressupõe haja efetivamente um
conflito a solucionar. Não pode o Poder Judiciário se imiscuir nas relações privadas sem
motivo
e já há uma sobrecarga grande de processos. Até porque, a prévia
comunicação entre as partes é corolário da boa-fé.
Mas não é só. Malgrado argumente o recorrente que “nada
impede que a operadora reconheça espontaneamente e a qualquer tempo, a terapia
indicada, inclusive ensejando a extinção deste feito com resolução de mérito pela
homologação do reconhecimento de procedência do pedido formulado na ação”; não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001261-70.2019.8.26.0081 -Voto no 46.906
6
pode olvidar que, nessas hipóteses, atribuir-se-ia à requerida a causa do processo a
engendrar os consectários sucumbenciais previstos nos artigos 85 e 90 do CPC.
Recobre-se que, ao dar integral cumprimento à tutela
liminarmente concedida, não manifestou a requerida qualquer oposição, fazendo
consignar que “não houvera por parte da operadora ré a resistência injustificada para o
fornecimento do pleito do autor, pois a mesma nem mesmo fizera qualquer requerimento
administrativo junto a ré, tanto que inexiste qualquer documentos nesse sentido nos
autos, optando por açodadamente ajuizar a presente demanda” (fls. 72/72). E não há
qualquer argumento em sentido contrário. Aliás, a propalada urgência (fls. 128/129)
nesta sede recursal sequer foi alegada o que, anote-se, sequer em tese teria o condão
de infirmar conclusão em sentido contrário.
--
Daí que, por qualquer ângulo que se analise a questão, vê-
se que o interesse de agir do autor, em sua modalidade necessidade, efetivamente não
se verificou sendo mesmo o caso de extinção, sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
Mantida
a
sucumbência
tal
como
estabelecida,
os
honorários advocatícios ficam majorados para 11% do valor atribuído à causa, nos
termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, sempre observados os benefícios
da gratuidade judicial.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator